Tribunal: TJDFT
Processo: 0012361-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012361-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ROGER DA SILVA PEREIRA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNIDO DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal. 2. A exibição na sessão de julgamento de “Power Point”, cujo conteúdo verse sobre matéria de fato a ser submetida a julgamento pelo Corpo de Jurados, necessita de prévia juntada aos autos, como determina o ar. 479, parágrafo único do CPP, para que seja submetida à parte contrária, em atenção aos princípios da contraditório e do devido processo legal. 3. Eventuais nulidades do julgamento devem ser arguidas na Sessão Plenária, logo após ocorrerem, sob pena de preclusão. 4. Precluso o pedido de anulação do julgamento por suposto cerceamento de defesa, uma vez que a Defesa técnica não suscitou a nulidade no momento oportuno, qual seja, na Sessão de Julgamento. 5. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos. 6. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 7o, inciso X, da Lei 8.906/94, 479 do Código de Processo Penal e 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi concedido o uso da palavra ao advogado do recorrente para o esclarecimento de fato, bem como foi proibida a exibição de power point pelo causídico durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, acarretando prejuízo; b) artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de provas nos autos que atribuam a autoria da conduta delitiva ao insurgente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDREW FERNANDES FARIAS, OAB/DF 31.584. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 7o, inciso X, da Lei 8.906/94 e 479 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Extrai-se, da Ata da Sessão de Julgamento e da próprias razões recursais, que o “Power Point” que a Defesa técnica pretendia utilizar veiculava “roteiro das teses defensivas, com referências a prova constantes dos autos”. Assim, conclui-se que tal material assemelha-se a quadro/croqui, cujo conteúdo versava sobre matéria de fato a ser submetida a julgamento pelo Corpo de Jurados e, portanto, necessitava ter sido requerido previamente sua juntada aos autos no prazo legal, como determina o parágrafo único do art. 479 do Código de Processo Penal, para que fosse submetido à parte contrária em atenção aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Verifica-se, da Ata de Julgamento, que a Defesa, no início do debate oral, começou sua apresentação com a utilização de “Power Point”, momento em que o membro do Ministério Público alertou o Juiz Presidente que o “Power Point” não havia sido juntado aos autos. Em seguida, a Defesa se manifestou sobre o assunto e depois o Magistrado a quo decidiu pela impossibilidade de utilização do “Power Point”. Nota-se que, na sequência, não houve insurgência do advogado sobre o indeferimento da utilização do “Power Point” e também não consignou eventual cerceamento de defesa (ID 27969636 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o recurso especial lastreado na suposta afronta ao artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Penal, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que tange ao invocado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ANDREW FERNANDES FARIAS, OAB/DF 31.584. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024